Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.550/2023. NORMA DE CONTEÚDO HÍBRIDO. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO EVIDENCIADA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INAPLICÁVEL. SÚMULA 536 DO STJ. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT.
2. Conforme art. 40-A da Lei no 11.340/2006, com a alteração promovida pela Lei no 14.550/2023, a Lei Maria da Penha será aplicada “a todas as situações previstas no art. 5o, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência, ou da condição do ofensor ou da ofendida.” 2.1. In casu, a alteração ocorreu em data posterior aos fatos descritos na denúncia e, diante da natureza híbrida da norma e do mandamento constitucional acerca da irretroatividade da lei penal in pejus, a aplicação da nova lei deve ser afastada, pois a sua observância resultaria na exclusão de diversas benesses ao reclamado.
3. Estando comprovado que o delito foi praticado na residência do casal, em nítido ambiente de desavença doméstica e familiar, agindo o reclamado de forma intimidatória, valendo-se da sua força física e do fato de ser o provedor financeiro da casa para pôr fim a discussão que mantinha com a vítima, fica evidente tratar-se de situação abrangida pela Lei n.o 11.340/06, porquanto presente a motivação de gênero.
4. Acolhida a tese sobre a aplicação da Lei no 11.340/06, torna incabível o oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo (sursis processual), previsto no art. 89 da Lei n. 9.099/95. Isso porque o art. 41 da primeira norma prevê expressamente a inaplicabilidade da segunda aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Ainda, o tema já está sumulado na Corte Superior, no enunciado 536.
5. A jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores entende não haver direito subjetivo do agente à suspensão condicional do processo. Isso porque a iniciativa para propor a benesse consiste em um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual – não podendo o Poder Judiciário substituir-se ao Parquet para ofertar o benefício.
6. Reclamação admitida e julgada procedente.